Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724892-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: AMAURY SARAIVA MAGALHAES, GLEICYLEA DO CARMO GUIMARAES E MAGALHAES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745293-74.2023.8.07.0001, condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravante narra que suscitou controvérsia em face da quantia executada em cumprimento de sentença, o que ainda está pendente de julgamento. Diz que a insurgência possui amparo em jurisprudência uníssona deste TJDFT, pelo que não há que se falar em litigância de má-fé por sua parte. Afirma que não se mostra devida a aplicação da multa por litigância de má-fé por inexistência de dolo ou má-fé. Destaca que a mera apresentação de impugnação à penhora não representa ato de litigância de má-fé, mas exercício do direito de defesa da parte, o que impõe a reforma da cisão agravada. Pontua que a má-fé deve ser comprovada e não pode ser presumida. Assim, considerando que o juízo agravado não descreveu a conduta praticada pela parte a configurar a deslealde processual ou abuso de direito, deve ser afastada a multa aplicada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seu provimento para reformar a decisão agravada para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Preparo devidamente recolhido no ID 60459970 e 60459971. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 60459972: Trata-se de impugnação à penhora de valores localizados no sistema SISBAJUD (ID 193600777). Sustenta a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A que os ativos financeiros localizados são impenhoráveis, conforme se depreende do artigo 833, XII do Código de Processo Civil, porquanto são provenientes da alienação de unidades imobiliárias construídas em regime de incorporação. Ademais, a parte executada afirma que há excesso de penhora, uma vez que a sentença estabeleceu que a condenação ao pagamento da multa seria referente às obrigações exigíveis até a data da emissão da carta de habite-se. Ao final, a executada anexa documentos. Posteriormente, a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS informou que não opunha à liberação dos valores localizados na conta bancária da segunda executada, considerando que os bloqueios realizados em contas de sua titularidade garantem o pagamento do débito (ID 193921663 ). Em seguida, a executada ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 193560251 (ID 193973697). No recurso, a executada alega a ocorrência de omissão. Para tanto, a parte sustenta que a decisão não observou que o valor integral do débito foi bloqueado tanto em sua conta, quanto na conta da primeira executada. Além disso, a associação afirma que há fato novo a ser observado, tendo em vista que a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS concordou com o pedido formulado na petição de ID 193206387. Intimada, a parte exequente apresentou respostas à impugnação e aos embargos nos IDs 194807046 e 194807050. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, é de se notar que não há como precisar se os valores penhorados correspondem aos créditos previstos no artigo 833, XII do CPC. Ademais, a manifestação apresentada no ID 193921663, na qual a parte DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS concorda com a liberação do valor bloqueado na conta da segunda executada, é incompatível com a impugnação. Sendo assim, presume-se que não há mais interesse da executada em desconstituir a penhora. Quanto ao excesso alegado, nada tenho a prover. Observe-se que a existência de excesso foi devidamente afastada na decisão de ID 191035834. É de se notar, ainda, que termo para o cômputo da multa havia sido discutido na fase de conhecimento. Entretanto, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que fixou o limite para o cálculo da multa (ID 177006843), a executada tenta reverter o entendimento na fase de cumprimento de sentença. Assim, a medida que se impõe é a aplicação de multa por litigância de má-fé na forma do artigo 81, IV do CPC. Assim, aplico multa à executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS multa no percentual de 5% sobre o valor do débito em execução. No que concerne aos embargos de declaração, não assiste razão à executada ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX. Isso, porque os valores que ultrapassaram o montante devido foram imediatamente desbloqueados conforme comprovante de ID 193560289. Ademais, o pedido de restituição de valores foi apresentado pela primeira executada após a transferência dos ativos financeiros para a conta judicial. Por conseguinte, não é possível manter o bloqueio apenas na conta de uma das executadas. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e os embargos de declaração. No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente planilha de cálculos no qual esteja discriminada a multa aplicada nesta decisão. No mesmo prazo, a parte deverá requerer o que entender de direito. (destaquei) Insurge-se a parte agravante contra a decisão que a condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sob alegação, em síntese, que a impugnação à penhora apresentada é consectário do exercício do seu direito de defesa, não havendo que se falar em dolo ou a deslealdade processual, o que impõe a aplicação da multa. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caracterizada a coisa julgada e a insistência do agravante em revolver matérias já estabilizadas, ofendendo a segurança jurídica, necessária a aplicação de multa por litigância de má fé. O Código de Processo Civil dispõe sobre a litigância de má-fé: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destacou-se) No caso dos autos, decisão de ID 60459972 afastou o excesso de execução alegado pela parte ora agravante e rejeitou a impugnação ao cumprimento sentença. Insatisfeita, a parte executada opôs embargos de declaração no ID 60459972 com os mesmos argumentos lançados e já explicados na decisão anterior, o que evidencia que a parte embargante, ora agravante, agiu com verdadeira litigância de má-fé, pois procedeu de modo temerário e interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório. Com efeito, tem-se que a parte executada, ora agravante, extrapolou o seu direito de petição/defesa ao interpor recurso sobre matéria manifestamente estabilizada, seja pela ausência de impugnação oportuna, seja pela reiteração de matéria já analisada. Portanto, caracterizada conduta não tolerada pelo ordenamento processual civil, a condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé é medida que se impõe no presente caso, pelo que correta a decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, ora agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC. 2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. 3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízos, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. 4. Diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro, correta a imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem. 5. Por outro lado, a multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, configuraria um valor muito alto. 5.1. Dentro deste contexto, deve ser reduzida a multa ao equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, sendo que, acaso o recorrente prossiga com a apresentação de incidentes e com a interposição de recursos protelatórios, tal valor poderá ser majorado, até o percentual de 10% (dez por cento), previsto na norma. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1388001, 07271969720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 14:30:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador